Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-02.2025.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002900-02.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERLY JARDIM DOS SANTOS - CPF: 017.982.251-90 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ERLY JARDIM DOS SANTOS - CNPJ: 22.291.754/0001-80 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/7764-20 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ERLY JARDIM DOS SANTOS

e
ERL
Y
JARDIM DOS SANTOS -
ME

APELADO(S):

BANCO BRADESCO
SA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CONTRATOS E DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato bancário, por descumprimento de determinação de emenda.

Autores ajuizaram ação revisional com alegação genérica de abusividade contratual, sem indicação precisa dos contratos e sem quantificação do valor incontroverso do débito. Juízo de origem determinou a emenda da inicial, concedeu nova oportunidade após pedido de dilação de prazo e, diante da inércia, indeferiu a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válido o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de cumprir determinação de emenda destinada a sanar vícios formais essenciais à delimitação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o indeferimento da petição inicial quando o autor não cumpre a determinação de emenda, após intimação clara e específica.

Nas ações revisionais de contrato bancário, é indispensável a indicação dos contratos discutidos e a quantificação do valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC.

O princípio da cooperação processual não afasta o dever da parte de cumprir determinações judiciais nem autoriza a perpetuação de vícios formais que inviabilizam o julgamento de mérito.

Regular intimação, concessão de novo
prazo e advertência expressa
afastam alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de cumprir determinação de emenda destinada a indicar os contratos objeto da revisão
e a quantificar o valor incontroverso do débito, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 330, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 330, inc. I e § 2o, e 485, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.543.172/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 07.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1005902-22.2025.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERLY JARDIM DOS SANTOS
e
ERLY JARDIM DOS SANTOS
- ME contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, nos autos da ação revisional de contrato bancário que tramita perante a 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, tendo como apelado o Banco Bradesco S/A.

A causa de pedir originária consistiu em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, na qual os autores buscavam a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas em operações de crédito, alegando cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da média de mercado, encargos moratórios indevidos e comissão de permanência cumulada com outros encargos.

O comando judicial recorrido foi proferido após determinação de emenda à petição inicial para suprimento de vícios formais, com advertência de que o não atendimento da diligência no prazo legal acarretaria a extinção do processo sem resolução de mérito
, conforme:

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Erly Jardim dos Santos
e
Erly Jardim dos Santos – ME
em face do
Banco Bradesco S/A
.

Por decisão de ID 200850696, este juízo determinou a emenda à petição inicial, para suprimento de vícios formais, com a advertência de que o não atendimento da diligência no prazo legal acarretaria a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Intimada, a parte autora requereu dilação de prazo (ID 202805225), o que foi deferido por este juízo (ID 207347784).

Contudo, transcorrido o prazo assinalado, a parte autora manteve-se inerte, não promovendo a regularização da petição inicial, tampouco apresentando nova justificativa para o descumprimento.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que a parte autora, mesmo advertida da penalidade de extinção, deixou de cumprir a determinação de emenda da inicial.

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, diante do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de
triangularização
processual.

Caso requerido, defiro a dispensa do prazo recursal.

Protocolado o recurso de apelação, em processo que tramita pelo regime do NCPC, abra-se vista ao apelado para responder no prazo legal, sem necessidade de certificar acerca da tempestividade.

Juntadas as contrarrazões, se o apelado houver apresentado apelação adesiva, ou questões preliminares nas contrarrazões, dê-se vista ao apelante para se manifestar no prazo legal.

Os autos deverão ser encaminhados à conclusão apenas nas hipóteses de apelação prevista no art. 331 (indeferimento da inicial), no art. 332 (improcedência liminar do pedido) e no art. 485, §7o (extinção sem resolução do mérito), todos do NCPC, para eventual juízo de retratação, vez que, nas demais hipóteses, não há juízo de admissibilidade, conforme o art. 1.010, § 3o, do NCPC.

Ultrapassadas as fases acima, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso.

Havendo a interposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, de acordo com o art. 1.023, §2o, do NCPC, abrindo-se, em seguida e, se for o caso de intervenção, vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos deverão ser conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Em suas razões recursais (ID. 332392936), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
)
Cerceamento de defesa
,
violação ao princípio da cooperação processual
e p
ossibilidade de suprimento posterior do vício
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem com reabertura do prazo para emenda e regular processamento da ação.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID. 332392937, e encontra-se isento de preparo em razão da gratuidade da justiça, conforme ID. 336118869.

Contrarrazões não foram apresentadas pelo apelado
, visto que não houve a
triangularização
do processo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ERLY JARDIM DOS SANTOS

e
ERLY
JARDIM DOS SANTOS -
ME

APELADO(S):

BANCO BRADESCO SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta
por
ERLY JARDIM DOS SANTOS

e
ERLY
JARDIM DOS SANTOS -
ME

contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato bancário, após o descumprimento de determinação de emenda à inicial para suprimento de vícios formais.

Os apelantes sustentam que o indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, devendo o magistrado esgotar as possibilidades de saneamento em observância aos princípios da cooperação processual, ampla defesa e primazia da decisão de mérito.

Argumentam que, ainda que tenha havido despacho de emenda e dilação de prazo, não houve nova intimação pessoal ou advertência expressa sobre a iminente extinção após o novo prazo, tornando a sentença prematura e proferida em ofensa ao contraditório e à razoabilidade.

Alegam, ainda, que eventual irregularidade formal constitui vício plenamente sanável, permitindo a correção mesmo na fase recursal.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

1) Cerceamento de defesa, violação ao princípio da cooperação processual e possibilidade de suprimento posterior do vício

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da regularidade do indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, bem como à possibilidade de saneamento posterior dos vícios apontados.

O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Dispõe, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo que, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por sua vez, o art. 330, § 2o, do CPC determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem, por decisão de ID. 332392930, determinou a emenda da petição inicial para que os autores quantificassem o valor incontroverso do débito e indicassem de forma clara quais contratos pretendiam revisar, com identificação de seus números e respectivas cláusulas tidas como abusivas, na forma do art. 330, § 2o, do CPC
, determinando, ao fim
, que comprovassem a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Intimados da decisão, os autores requereram dilação do prazo em 30 dias para emendar a inicial e providenciar o pagamento das custas processuais (ID. 332392931).

O pedido foi parcialmente deferido, sendo concedida nova oportunidade para cumprimento da determinação no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de extinção da ação (ID. 332392932).

Transcorrido o prazo assinalado sem qualquer manifestação dos autores, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Tal princípio, contudo, não pode ser interpretado de forma a exonerar as partes do cumprimento de seus deveres processuais ou a permitir a eternização de vícios formais que impedem o regular desenvolvimento do feito.

No caso em análise, o juízo de origem atuou em estrita observância ao princípio da cooperação processual ao determinar, de forma clara e precisa, quais vícios deveriam ser sanados, concedendo prazo adequado para tanto.

Mais ainda, diante do pedido de dilação formulado pelos autores, o magistrado deferiu nova oportunidade para cumprimento da determinação, advertindo expressamente sobre a consequência do descumprimento.

A alegação de que não houve nova intimação pessoal ou advertência expressa sobre a iminente extinção não prospera.

É que a
decisão de ID. 332392932 foi cristalina ao estabelecer prazo improrrogável de 15 dias para cumprimento da determinação, sob pena de extinção da ação.

Tal advertência é suficiente para caracterizar o devido processo legal e o contraditório, não sendo exigível nova intimação para reiteração de comando já proferido de forma inequívoca.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora teve plena ciência das irregularidades apontadas, foi regularmente intimada para saná-las, obteve inclusive dilação de prazo a seu pedido e, ainda assim, permaneceu inerte.

O contraditório e a ampla defesa foram integralmente assegurados, inexistindo qualquer supressão de oportunidade processual apta a macular a sentença recorrida.

O art. 321, parágrafo único, do CPC é expresso ao determinar que, se o autor não cumprir a diligência de emenda, o juiz indeferirá a petição inicial.

Registre-se, ademais, que a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil não possui natureza sancionatória, mas decorre da impossibilidade jurídica de prosseguimento do feito diante da ausência de pressupostos mínimos de desenvolvimento válido do processo. Trata-se, portanto, de aplicação objetiva da norma processual, voltada à preservação da regularidade procedimental e da segurança jurídica, não configurando excesso de formalismo ou violação ao direito de acesso à justiça.

Com efeito, a ausência de indicação dos contratos objeto da revisão, bem como da quantificação do valor incontroverso do débito, caracteriza hipótese típica de inépcia da petição inicial, por inviabilizar a identificação precisa da lide e dos limites objetivos da demanda, nos termos do art. 330, inciso I e § 2o, do Código de Processo Civil.

Por exemplo, a
ausência de quantificação do valor incontroverso do débito e a falta de especificação dos contratos e cláusulas objeto da revisão inviabilizam o exercício do direito de defesa pelo réu e comprometem a própria prestação jurisdicional.

O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4o do CPC, deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios processuais, notadamente o da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Não se pode admitir que a busca pela solução de mérito resulte na perpetuação indefinida de vícios que impedem o regular desenvolvimento do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda é
medida
que se impõe quando a parte, devidamente intimada, mantém-se inerte, não sendo possível a eternização do vício sob o argumento da primazia da decisão de mérito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO .
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte .
2. O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte. 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2543172 SP 2023/0462012-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)

No presente caso, os autores tiveram duas oportunidades para sanar os vícios apontados, sendo a segunda concedida mediante pedido expresso de dilação de prazo.

O descumprimento da determinação judicial, após advertência expressa sobre as consequências, caracteriza desídia processual que não pode ser premiada com nova oportunidade de saneamento.

Por fim, a alegação de possibilidade de suprimento posterior do vício não encontra amparo legal
, visto que o
art. 321, parágrafo único, do CPC estabelece consequência específica para o descumprimento da determinação de emenda, qual seja, o indeferimento da petição inicial
, bem como que n
ão há previsão legal para concessão de nova oportunidade após o descumprimento da determinação judicial.

Em sentido idêntico, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu petição inicial de ação revisional de contrato bancário por inépcia, extinguindo o processo sem resolução de mérito, após a parte autora não ter atendido à determinação judicial de emenda para sanar os vícios formais apontados. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é correta a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, em ação revisional de contrato bancário, deixa de discriminar as cláusulas controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito, mesmo após intimada para emendar a inicial. III. Razões de Decidir 3. O artigo 330, § 2o, do CPC estabelece que, nas ações revisionais de contrato bancário, o autor deve discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial. 4. A petição inicial apresentou alegações genéricas sobre supostos valores abusivos, sem especificar quais cláusulas contratuais considera irregulares ou qual seria o valor incontroverso do débito. 5. O juízo de primeiro grau concedeu oportunidade para emenda da inicial, indicando precisamente os vícios a serem sanados, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 6. A parte autora, em resposta ao despacho de emenda, limitou-se a apresentar documentos para análise do pedido de justiça gratuita, não corrigindo os defeitos formais apontados. 7. A inércia da parte em sanar os vícios após a devida intimação configura descumprimento do ônus processual, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ações revisionais de contrato bancário, a ausência de discriminação das cláusulas controvertidas e da quantificação do valor incontroverso configura inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC. 2. O descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, após regular intimação, legitima o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 321, 330, § 2o, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.767.940/RS; TJ-MT, Apelação Cível 10002578720238110044. (N.U 1005902-22.2025.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

Ressalte-se, ainda, que a eventual aplicação das normas consumeristas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, não afasta o dever do autor de apresentar petição inicial minimamente apta, com delimitação do objeto da demanda e indicação dos contratos que pretende revisar.

A inversão probatória não supre a ausência de pressupostos processuais, tampouco autoriza o ajuizamento de ação revisional genérica ou indeterminada.

Dessa forma, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da cooperação processual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve citação do apelado e consequente formação da relação jurídica processual triangular.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026